Tribunal: TJDFT
Processo: 0729277-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729277-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINEIA DE JESUS FERREIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Considerando que, na origem, a exequente agravante consignou em petição que, “diante de documento que comprova que, em tese, o executado cumprirá a obrigação de forma direta, o que, aparentemente, também foi confirmado pela contestação apresentada nos autos principais ao qual este processo é vinculado (id 166421490), requer, em princípio, a suspensão da análise do pedido de arresto, sem prejuízo de posterior avaliação, caso se comprove, em algum momento, a interrupção do tratamento pelo executado”. (g.n.) Dessa forma, esclareça a agravante sobre o interesse na continuidade da tramitação do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de seu silêncio importar na perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora